Tribunal: TJDFT
Processo: 0749756-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0749756-28.2024.8.07.0000 PACIENTE: ARIEL MENDES DE SOUSA IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado LEANDRO BARBOSA DA CUNHA em favor de ARIEL MENDES DE SOUSAS, haja vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática das infrações previstas no art. 21 da Lei das Contravenções Penais (vias de fato), na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, e no art. 24-A da Lei Maria da Penha (descumprimento de medidas protetivas de urgência). O impetrante afirma que o paciente é réu primário e está preso há 144 (cento e quarenta e quatro) dias, ao passo que, na audiência instrutória, familiares da vítima a desmentiram em vários aspectos, acentuando que o Ministério Público, nas alegações finais, pediu a absolvição do acusado quanto ao descumprimento de medidas protetivas. Aduz, ainda, que, caso venha a ser condenado pela contravenção de vias de fato, sua pena não excederá três meses, em prisão simples, tudo a demonstrar a desnecessidade e desproporcionalidade da prisão cautelar, que é medida excepcional, porque ausentes os requisitos exigíveis. Pede, por fim, a concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva, eventualmente substituindo-a pela medida cautelar de monitoramento eletrônico, confirmando-se no julgamento do mérito. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Na espécie, em que pese aos fundamentos do decreto prisional e as suas confirmações posteriores, no sentido da persistência dos “pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, prova da existência do crime, consubstanciada nos elementos coligidos nos autos, bem como indícios suficientes de sua autoria, os quais recaem sobre o réu, além da necessidade de garantia da ordem pública, em especial da incolumidade física e psicológica da ofendida”, conforme decisão proferida em 18/9/2024 (id 211548746 dos autos de origem - 0705457-06.2024.8.07.0019), é certo que, posteriormente, sobrevieram elementos que tornam a custódia preventiva, no caso específico, excessivamente gravosa. É que, a rigor, as circunstâncias sobrevindas com a instrução criminal induzem à convicção, mesmo nesta sede preliminar, de que o imputado descumprimento das medidas protetivas de urgência não ostenta a necessária materialidade, tanto que o próprio órgão acusador, em sede de alegações finais, pede a absolvição do réu pela prática desse delito, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. Confira-se: Pois bem, sobre o Crime de Descumprimento de Medida Protetiva, conforme o relato da própria vítima, Suzane Leitice Magalhães de André, em seu depoimento judicial, foi ela quem permitiu o acesso do acusado Ariel à sua residência, mesmo ciente da vigência de uma medida protetiva. Suzane justificou sua decisão mencionando preocupações com a saúde mental do acusado, que teria ameaçado tirar a própria vida caso não conseguisse ver as filhas. O consentimento da vítima foi corroborado pela testemunha Suamir Hayan Magalhães Lopes, que afirmou que Suzane autorizou a aproximação de Ariel naquela ocasião. A informante Valéria Tolibira Gama também relatou que Ariel frequentava a residência de Suzane regularmente, com o consentimento dela, demonstrando uma convivência que aparentemente se dava de maneira pacífica e harmoniosa. O próprio acusado, em seu interrogatório, afirmou que Suzane lhe garantira, pessoalmente e por mensagens via WhatsApp, que a medida protetiva havia sido revogada, reforçando sua boa-fé ao frequentar o local. Tais circunstâncias evidenciam que o contato entre o acusado e a vítima ocorreu com a anuência inequívoca desta, o que afasta o dolo necessário para a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva. Assim, o Ministério Público requer a absolvição de Ariel quanto a esse crime, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (id 66479070, p. 7) Desse modo, ainda que persista a acusação referente à contravenção de vias de fato (art. 21 da LCP), cuja pena máxima é de 3 (três) meses de prisão simples ou multa, tenho que a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente sem dúvida fica mitigada, de maneira a fragilizar os elementos que justificariam a imposição da prisão cautelar, nos lindes do que preceituam o artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Sendo assim, e também considerando o período em que já se encontra encarcerado o acusado (quase cinco meses), além das peculiaridades do caso concreto, sublinhando-se a condição de réu primário (id 202428497, autos principais), e sem perder de mira a necessidade de salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nesta hipótese, revela-se adequada e suficiente, por ora, para satisfazer o escopo legal descrito nos incisos I e II do art. 282 do CPP, quais sejam: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Verifica-se, ainda, que na audiência de custódia (id 202471299 dos autos de origem), a autoridade judicial converteu a prisão em flagrante em preventiva, mas impôs as seguintes medidas protetivas, “caso o autuado venha ser colocado em liberdade”: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com a ofendida; b) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; e c) proibição de se aproximar de a ofendida, devendo manter dela uma distância mínima de 1 km (hum quilômetro). Desse modo, a liberação do paciente nesta via processual importa a imediata aplicação de tais medidas protetivas, que se compatibilizam, frise-se, com as medidas cautelares previstas no inciso III do art. 319 do CPP – “proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante”, à qual acresço as indicadas nos incisos I (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades), IV (proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução), além da monitoração eletrônica (inciso IX), todos do mesmo dispositivo, essa última, aliás, sugerida na própria impetração. Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a pelas medidas cautelares dispostas nos incisos I, IV e IX do art. 319 do CPP, ficando também vigentes as medidas protetivas definidas pela autoridade judicial na audiência de custódia (id 202471299 dos autos de origem), cumprindo ao Juízo de origem estabelecer a respectiva forma de cumprimento e eventualmente aplicar outras medidas cautelares que se fizerem necessárias. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura em favor do paciente, salvo se estiver preso por outro motivo. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator